Tribunal: TJMT
Processo: 1019164-53.2020.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[NEUDIR CAMILO BIRNFELD - CPF: 062.223.991-00 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDO PROGREDIDO PARA O REGIME SEMIABERTO – DESCUMPRIMENTO DELIBERADO DA CONDIÇÃO DE RECOLHIMENTO NOTURNO À CADEIA PÚBLICA – REGRESSÃO CAUTELAR DETERMINADA – DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PAD – POSSÍVEL CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE – PRECEDENTES DO STJ – PODER GERAL DE CAUTELA DO D. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Uma vez beneficiado com a progressão ao regime semiaberto e devidamente advertido acerca das condições impostas para o cumprimento da sua pena nesta forma regimental, o descumprimento deliberado de quaisquer das providências pode evidenciar desobediência aos seus deveres como condenado, o que é incompatível com a finalidade ressocializadora da progressão, tornando permitida sua regressão cautelar para o regime fechado, sendo prescindíveis para tanto a prévia oitiva do penitente e a instauração de PAD para apuração de falta grave, uma vez que a providência consiste meramente em medida acautelatória tomada em observância ao poder geral de cautela, que é inerente à função jurisdicional do d. Juízo da Vara de Execuções Penais.

Agravo em execução conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

NEUDIR CAMILO BIRNFELD

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo reeducando
NEUDIR CAMILO BIRNFELD
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 3.a Vara da Comarca de Juara/MT que, nos autos do Processo Executivo de Pena n.o 0001863-24.2018.8.11.0019, diante da aparente
ocorrência de falta disciplinar grave
, o
regrediu
cautelarmente

do regime semiaberto
para o fechado
.

Em suas razões recursais de ID 57301498, o agravante, devidamente assistido pela i. Defensoria Pública, requer

“seja dado provimento ao presente recurso, para tornar sem efeito a decisão impugnada, afastando-se o reconhecimento da falta disciplinar de natureza grave”
(sic)
, com sua imediata
recondução ao regime semiaberto
, aduzindo, em síntese, a ilegalidade do ato judicial ante a
inexistência de previsão legal
indicando que o não recolhimento do reeducando no período noturno consista em falta disciplinar grave, ao que acrescenta a
ausência de processo administrativo disciplinar
para apuração da suposta conduta faltosa, a ofender o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, materializado no enunciado n.o 533.

Contrarrazoando o recurso por meio da peça de ID 57301499, o i. órgão ministerial de primeira instância refuta o suscitado pela i. Defesa, e pugna pelo desprovimento do agravo, com a consequente manutenção da r. decisão combatida.

Exercitando o juízo de retratação por meio do decisório de ID 57303455 - Pág. 119, o d. magistrado singular manteve a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos, e determinou a remessa do recurso a este e. Tribunal de Justiça.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer de ID 58809002, subscrito pelo d. Procurador de Justiça, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, opinando pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado por
NEUDIR CAMILO BIRNFELD
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Depreende-se dos autos que o ora agravante cumpria no Processo Executivo de Pena n.o 0001863-24.2018.8.11.0019, a pena unificada de
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
,

em regime fechado, e no dia 27/06/2019 foi beneficiado com a progressão ao regime semiaberto (ID 57303454 - Pág. 47), sendo devidamente advertido das condições previamente estabelecidas durante a primeira audiência admonitória, realizada no dia 05/06/2019 ainda pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT (ID 57303454 - Pág. 78).

Posteriormente, diante da notícia de que o recuperando mantinha residência em Juara/MT, houve o declínio de competência e subsequente remessa dos autos à referida comarca, onde fora realizada nova audiência admonitória em 31/10/2019, oportunidade na qual o ora agravante, devidamente assistido por defensor particular, retirou o monitoramento eletrônico por tornozeleira e foi mais uma vez advertido das condições a serem observadas durante o cumprimento da pena no regime intermediário, dentre elas, o dever de “
III. Recolher-se na Cadeia Pública todos os dias, no período noturno, das 19h às 6h, bem como em finais de semana e feriados;”
(ID 57303455 - Pág. 35), sendo certo, outrossim, que na respectiva ata constou expressamente o seguinte:
“
O RECUPERANDO SAI DEVIDAMENTE CIENTIFICADO QUE DEIXAR DE PERNOITAR NA CADEIA PÚBLICA, MESMO QUE POR UM DIA, SEM JUSTIFICATIVA, ENSEJARÁ REGRESSÃO DE REGIME
, a teor do contido no art. 118 da Lei n. 7.210/84.”

Todavia, no decorrer do cumprimento da pena no regime semiaberto, o d. juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Juara/MT verificou que o reeducando, de forma injustificada, não estava comparecendo à Cadeia Pública no período noturno a fim de viabilizar seu recolhimento no horário estipulado. Diante disso, em 21/01/2020,
o
regrediu cautelarmente
para o regime fechado
, determinou a imediata instauração de PAD, e ordenou a expedição de mandado de prisão em seu desfavor, registrando que a audiência de justificação seria designada assim que cumprida a ordem prisional (ID 57303455 - Pág. 51).

E é justamente este último
decisum
o alvo da irresignação defensiva.

Nada obstante as razões despendidas pela d. Defensoria Pública, ao que se verifica das provas constantes dos autos,
não houve a regressão definitiva do reeducando ao regime fechado
, mas tão somente a sustação provisória do regime semiaberto, porque teria o reeducando descumprido ao menos uma das condições que lhe foram impostas quando beneficiado com a progressão de regime, das quais foi plenamente cientificado durante as duas audiências admonitórias a que fora submetido.

Como sabido, a regressão cautelar de regime pode ser aplicada pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penas em observância ao poder geral de cautela, que é inerente à sua função jurisdicional, o qual lhe garante o poder-dever de, diante da situação concreta, determinar medidas emergenciais que entender necessárias e pertinentes, com o objetivo de assegurar os fins e a efetividade do processo executivo de pena, buscando, dessa forma, inibir qualquer ato atentatório aos destinos da execução penal.

Assim, conquanto inexista previsão legal a respeito do tema, a jurisprudência e doutrina admitem que, nos casos de cometimento de falta grave, dentro do poder geral de cautela que lhe é inerente, o d. magistrado pode determinar o imediato retorno do penitente ao regime mais severo,
sendo dispensáveis a prévia oitiva dele e a instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar, que

somente são imprescindíveis para a regressão definitiva
, mesmo porque tais providências poderiam frustrar a finalidade da medida cautelar.

Nesse sentido é a pacífica orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que já decidiu:

“[...] 3. Tal posicionamento encontra-se em harmonia com a jurisprudência consolidada por esta Corte Superior de Justiça, no sentido de que, tratando-se de regressão cautelar, não é necessária a prévia ouvida do condenado ou instauração (prévia) de PAD, como determina o § 2o do art. 118 da Lei de Execução Penal, visto que esta exigência somente é obrigatória na regressão definitiva ao regime mais severo, sob pena de contrariar a finalidade da medida. [...]”
(STJ – HC 533.286/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019).

Pertinente à classificação do ato faltoso como grave – não comparecimento na Cadeia Pública no período noturno durante o mês de dezembro/2019, vale esclarecer que, até o presente momento, não houve o reconhecimento da prática de falta grave; de qualquer forma, ainda que a i. Defensora Pública alegue a ausência de previsão legal nesse sentido, ressalto que o descumprimento das condições impostas para cumprimento da pena no regime semiaberto
pode
constituir falta disciplinar de natureza grave.

Não se descuida que o art. 50 da Lei de Execução Penal não elenca explicitamente no rol de faltas graves o descumprimento das obrigações condicionantes da permanência no regime semiaberto. Contudo, há que se ter em mente que, via de regra, na atual realidade institucional, são raríssimos os estabelecimentos voltados à expiação da pena no regime semiaberto, o qual passa, por força do enunciado de Súmula Vinculante n.o 56 do STF,
ex vi
do RE 641.320/RS, da relatoria do i. Min. Gilmar Mendes, a ser cumprido em regime domiciliar e em condições análogas àquelas do próprio regime aberto, exigindo do reeducando o mesmo nível de disciplina que requer o modo prisional mais brando.

A propósito, o especial comprometimento que se esperava do agravante se fez presente no momento em que, advertido pelo Juízo da Execução Penal da Comarca de Juara/MT a respeito das condições para cumprimento da pena no regime mais brando, foi-lhe deferida a retirada da tornozeleira eletrônica, a despeito de se encontrar no regime semiaberto (ID 57303455 - Pág. 36).

Logo, é plenamente possível que a desobediência às condições do regime prisional intermediário caracterize falta grave, seja com base no art. 50, inc. VI, da LEP, sob a perspectiva da inobservância a deveres disciplinares, ou então em aplicação analógica do disposto no próprio art. 50, inc. V, da LEP, o que torna imprescindível a análise casuística de cada situação trazida à baila, sempre em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Não é outro o entendimento adotado na jurisprudência pátria:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME SEMIABERTO DETERMINADO EM SENTENÇA. CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. RÉU NÃO RETORNOU AO PRESÍDIO NOS DIAS E HORÁRIOS DETERMINADOS. REGRESSÃO A REGIME FECHADO - MAIS RIGOROSO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida porquanto proferida em consonância com o entendimento desta Corte Superior.
2. Não se constata ilegalidade na decisão do juízo da execução que determina a regressão a regime mais rigoroso do que o fixado na sentença ante o cometimento de falta grave, na espécie, descumprimento dos requisitos do regime semiaberto - réu não retornou nos dias e horários ao centro de reclusão. Precedentes
. 3. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg no HC 594.122/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020). Destaquei.

Daí porque, como bem pontuado na r. decisão impugnada, viu-se que a regressão cautelar se fez medida necessária, pois o reeducando, aparentemente,
“não possui senso de responsabilidade e autodisciplina que deveriam nortear o cumprimento da pena”
(ID 57303455 - Pág. 49).

Há que se ponderar, por oportuno, a informação contida nestes autos eletrônicos, dando conta de que, mesmo depois da progressão concedida ao reeducando, sobreveio aos autos cópia do Oficio n°. 290/19/CPJ/MT, lavrado em 26/08/2019 pela Diretora substituta da Cadeia Pública de Juara/MT, informando acerca do Procedimento Disciplinar n.o 12/2019/PAD/CPJ instaurado em desfavor do ora agravante para apurar violação reiterada aos deveres impostos enquanto monitorado eletronicamente (ID 57303454 – p. 100), circunstância que inegavelmente se relaciona ao citado comprometimento com o êxito da execução penal.

Nesse contexto, se o reeducando, ao ser beneficiado com a progressão de regime, toma conhecimento e aceita as condições impostas para o cumprimento da pena no regime semiaberto, tornando-se conhecedor de que o descumprimento deliberado de tais providências podem levá-lo novamente à prisão, deveria ter como prioridade de seus interesses o atendimento de todas as medidas, pois, não o fazendo, demonstra agir com desídia e desprezo à execução penal, tornando a sua conduta incompatível com a finalidade ressocializadora da progressão, a importar na sua regressão para o regime mais severo.

À vista disso, não encontro motivos para acolher o pedido da i. defesa, porquanto inexiste ilegalidade na decisão do d. juízo
a quo
, o qual, diante da informação de descumprimento reiterado de uma das condições do regime semiaberto, o regrediu cautelarmente ao regime fechado.

2. Conclusão:

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
NEUDIR CAMILO BIRNFELD
, mantendo incólume a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 3.a Vara da Comarca de Juara/MT que, nos autos do Processo Executivo de Pena n.o 0001863-24.2018.8.11.0019, regrediu cautelarmente o reeducando para o regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020